Tribunal: TJDFT
Processo: 0722231-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO. CIÊNCIA PRÉVIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEVER DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME Recurso interposto em face de decisão que indeferiu pedido de intimação por edital em execução fiscal ajuizada contra devedores não localizados, sob o fundamento de ausência de esgotamento de diligências para localização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Se houve esgotamento dos meios razoáveis para localização dos executados. II – Se é cabível a intimação por edital, diante da ciência inequívoca do feito pelo devedor e da ausência de atualização cadastral. III – Aplicação dos arts. 256, § 3o, e 274 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O Código de Processo Civil admite intimação por edital quando frustradas as demais formas de intimação pessoal, inclusive por oficial de justiça (arts. 256, § 3o, e 275, § 2o, do CPC).
2. Nos autos originários, comprovou-se a tentativa de diversas diligências para localização do devedor e o comparecimento espontâneo anterior aos autos, evidenciando ciência da execução.
3. O devedor, ciente do processo, descumpriu seu dever processual de manter atualizados os dados cadastrais (art. 77, V e VII, do CPC).
4. A jurisprudência reconhece a desnecessidade de esgotamento absoluto das tentativas de localização quando evidenciado o comportamento omissivo do executado e frustradas diligências razoáveis.
5. Presentes os pressupostos legais, justifica-se a reforma da decisão agravada para permitir a intimação por edital.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso conhecido e provido. Autorizada a intimação do devedor por edital.
Tese de julgamento: 1. É admissível a intimação por edital em execução fiscal, quando frustradas tentativas de localização do devedor, especialmente se este possui ciência prévia do feito e não mantém atualizados seus dados cadastrais no processo, nos termos dos arts. 256, § 3o, e 77, V e VII, do CPC.
Legislação e jurisprudência citadas: CPC, arts. 256, § 3o; 274; 275, § 2o; 77, V e VII; TJDFT – Acórdãos 2014209, 0750212-75.2024.8.07.0000; 1117167, 0707268-68.2018.8.07.0000; 1244236, 0700342-03.2020.8.07.0000; 1269955, 0719285-93.2019.8.07.0003.